Tribunal: TJMT
Processo: 1024226-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1024226-53.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (JUIZO RECORRENTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIDA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
REJEITADAS
– IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – QUANTO AS MULTAS APLICADAS PELO DETRAN -
DENEGO A ORDEM
– SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

1 –
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019).

2 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

5 - Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1024226-53.2017.811.0041

COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO – DETRAN-MT

WILSON ROBERTO LAUER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Wilson Roberto Lauer
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
, concedeu a segurança vindicada, para assegurar ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, sendo:
marca/modelo: VW/Novo Gol 1.6, placa: OBJ5229, chassi: 9BWAB05UXDP123902, renavam: 00494342757, ano fabricação/modelo: 2012/2013., sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declarou nulas tão somente as multas

P.CUIABÁ-290670-P480184112-7366/02, V.GRANDE-291670-VGA0033233-5568/00, P.CUIABÁ-290670-P480184112-7366/02, P.V.GRANDE-291670-VGA0033233-5568/00, P.CUIABÁ-290670-F430910795-7455/00, P.CUIABÁ-290670-F430919569-7455/00, P.CUIABÁ-290670-F430937923-7455/00, confirmando a liminar ora deferida.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. no 8149129, manifestou pela retificação da sentença, para que a ordem seja concedida parcialmente, tão somente para garantir ao impetrante o direito de obter o licenciamento do referido veículo descrito, independentemente do pagamento das multas apresentadas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020